Tribunal: TJPA
Processo: 0802246-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802246-46.2017.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. AUSENTE. ALTERAÇÃO FÁTICA IRRELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO INALTERADAS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que julgou prejudicada a apelação e, em reexame necessário, alterou parcialmente a sentença, reduzindo o valor confirmado a título de astreintes e arbitrados sobre honorários advocatícios, e modulando os juros e correção monetária conforme temas 810/STF e 905/STJ. Mantidos os demais termos decisórios;

2.

Os termos recursais reportam-se a erro material, sustentado na premissa equivocada de que a fixação da multa cominatória na origem seria mensal, e não diária; e em parâmetros desproporcionais e desarrazoados na redução dos honorários de sucumbência;

3.

Os descontos que a sentença visou a coibir se davam nos contracheques dos servidores. Resta, portanto, lógico que a premissa do decisum embargado construiu-se neste sentido, pelo que não há se falar em erro de fato, ou de objeto; o acórdão pretendeu reduzir a multa para R$500 ,00 (quinhentos reais) mensais e assim o fez, independente da periodicidade arbitrada na origem. Na mesma senda, a limitação máxima.

4.

Sobre os honorários reduzidos, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou na redução da verba objeto da condenação, não havendo se falar em erro material, senão na pretensão de revisão de conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

5.

Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;

6.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos pelo
SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE BELÉM – SINFARPA
(Id. 4415148) em face do a
córdão
de Id. 3997651
que julgou prejudicada a
apelação

(Id. 2306025) e, em reexame necessário, alterou parcialmente a sentença
(Id. 2306024) a qual, nos autos da ação civil coletiva,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada, para determinar que o IPAMB se abstivesse de descontar das requerentes a contribuição a título de PABSS, excetuados os servidores que optassem, com efeitos pecuniários a contar do ajuizamento da ação; e condenando os réus em honorários advocatícios, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão incorreu em erro material no ponto de alteração da sentença relativo à redução das astreintes confirmadas e do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Sustenta que o órgão julgador não atentou ao fato de que a multa era diária, e não mensal, quando a reduziu de R$ 1000, 00 (um mil reais) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e que os honorários, reduzidos
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais)
não se amoldam à proporcionalidade e razoabilidade legalmente aplicáveis.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma do acórdão e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id. 5060111, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que julgou prejudicada a apelação e, em reexame necessário, alterou parcialmente a sentença, reduzindo o valor confirmado a título de
astreintes
e arbitrados sobre honorários advocatícios, e modulando os juros e correção monetária conforme temas 810/STF e 905/STJ. Mantidos os demais termos decisórios.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a erro material, sustentado na premissa equivocada de que a fixação da multa cominatória na origem seria mensal, e não diária; e em parâmetros desproporcionais e desarrazoados na redução dos honorários de sucumbência.

À guisa de contextualizar a matéria, transcrevo a parte dispositiva do julgado:

Ante o exposto
,
conheço da remessa necessária e altero a sentença, reduzindo a multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais); fixando a verba honorária em R$1.000,00 (um mil reais) e procedendo a modulação dos juros e correção monetária, a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Mantenho os demais termos da sentença, aplicando a modulação dos efeitos da ADI/PA nº 0004529-08.2017.8.14.0000. Resta prejudicado o recurso de apelação. Tudo conforme fundamentação.

A decisão interlocutória (Id. 2306005), confirmada na sentença, contempla o dispositivo seguinte:

Pelo exposto, com lastro no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requeridos na inicial, para determinar ao IPAMB que suspenda o desconto a título de custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde dos Servidores, contida na Lei Municipal nº 7.984/99 aos associados do SINDFARPA, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00(mil reais), limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do teor da interlocutória, extrai-se que, de fato, o juízo determinou prazo de 48 horas para cumprimento da ordem, cominando multa diária. Todavia, isto não altera a lógica, tampouco o resultado o julgado. Isto porque, malgrado a fixação de prazo para cumprimento, há que se observar que os descontos se davam mensalmente, nos contracheques dos servidores. Logo, ou ocorreriam na data do pagamento seguinte à ordem judicial, ou somente trinta dias depois, o que elevaria a multa diária, inexoravelmente, a trinta vezes seu patamar mínimo. Isto sim, violaria a proporcionalidade, na medida em que sequer comporta modulação.

Resta, portanto, lógico que a premissa do
decisum
embargado construiu-se neste sentido, pelo que não há se falar em erro de fato, ou de objeto; o acórdão pretendeu reduzir a multa para R$500 ,00 (quinhentos reais) mensais e assim o fez, independente da periodicidade arbitrada na origem. Na mesma senda, a limitação máxima.

Quanto aos honorários reduzidos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), importa descartar qualquer nuance de dúvida acerca da acuidade que pautou o exame da matéria; afastada, portanto, a hipótese de erro de premissa. Vide o excerto de interesse:

Honorários advocatícios

O juízo
a quo
condenou o réu em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

No caso, considerando que a modulação da ADI alterou o aspecto econômico da demanda, no que se refere à restituição de valores, tenho que é cabível a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, segundo o qual, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo artigo.

Vejamos o teor do referido dispositivo:

(....)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85º do CPC, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do mesmo artigo. Nesse sentido, colaciono ementa dos seguintes julgados da 2ª, 3ª e 4ª turmas da Corte Superior:

(....)

Desse modo, passo à avaliação dos requisitos estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico, conforme se extrai da petição inicial e procuração constante nos autos; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço nesta ação, com apresentação da petição inicial e documentos pertinentes, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na verba honorária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Desta feita, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou na redução das verbas objeto da condenação, não havendo se falar em erro material, senão na pretensão de revisão de conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido,

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021